Tribunal: TJPA
Processo: 0812969-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812969-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOSTENES DIAS SIQUEIRA

AGRAVADO: WOLF INVEST EIRELI, OLAVO RENATO MARTINS GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PLEITO DA PENHORA DOS BENS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DEVEDOR LOCALIZADO – PROCESSO ORIGINÁRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EM VIAS DE REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SOSTENES DIAS SIQUEIRA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que negou a tutela de urgência em ação monitória pleiteada pela requerente, em decisão de ID nº.

37649556
.

O Juízo originário alega que não possível a penhora do bem, por se tratar de monitória, e não de execução de título extrajudicial. Logo, segundo o Magistrado de piso, seria n
ecessária a constituição do título para a efetivação de medidas de constrição.

Em sua peça recursal, o agravante alega que
celebrou com a agravada “Contrato de Participação” nº 1120/19 no ano de 2019, cujo objeto era a “admissão de aporte de capital para fins de fomento a inovação através da implementação de atividades voltadas para gestão a intermediação de negócios não imobiliários do capital investido pelo contratante/investidor anjo na sociedade contratada, por intermédio do aporte financeiro – ‘investimento’, de modo a incentivar e otimizar as atividades de inovação e intermediações” (ID nº. 7115060, p. 20 e ss.).

Alegou-se que o deferimento da penhora poderia ser embasado n
o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, consagrado no art. 273, § 7º e o poder geral de cautela do Juiz.

Asseverou-se, também, que o agravante, pretende cobrar do agravado crédito no valor histórico de R$ 39.842,56 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos, representado por contrato havido entre as partes, sem força executiva.

Consigna que o
fumus boni juris
restou demonstrado pela “relação jurídico-material é incontroversa face à cópia dos contratos que instruem a inicial da ação monitória, sendo indubitavelmente devidos os valores cobrados”.

Entende que restou demonstrado, ainda, o
periculum in mora
– haja vista os fortes indícios de inexistência de bens do agravado capazes de garantir a satisfação da obrigação, encontrando-se o agravado inclusive preso no momento.

Por fim, solicitou a concessão de penhora dos bens encontrados em domínio do réu, reformando decisão denegatória de antecipação de tutela no Juízo originário.

O relator originário indeferiu a antecipação de tutela, por entender que “não se vislumbra razão plausível para modificação do
decisum
hostilizado neste momento, tampouco a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao Agravante”.

Devidamente intimado, o agravo quedou-se inerte, sem apresentar contrarrazões,
conforme certidão de ID nº. 17344026
.

É relatório.

VOTO

A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

De fato, a monitória se desenvolve em duas partes, de forma que é necessária a constituição de título executivo judicial para a realização dos atos constritivos.

A priori
, não seria possível, ao Juiz de 1º Grau,
subverter a ordem do procedimento e determinar aos expropriatórios antes da constituição do título, ainda que fundado no poder geral de cautela, sob pena de subverter o rito previsto nos arts. 701 do CPC
, senão vejamos:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2º
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial
(grifos nossos).

Mas aqui há de se fazer uma digressão: este signatário não olvida que há entendimento dos Tribunais Pátrios no sentido de que
o poder geral de cautela pode ser utilizado para assegurar futura penhora

em ação monitória
, antes mesmo da citação do executado. Todavia há que se fazer um
distinguing
: trata-se de julgado em que há dificuldade de localização do recorrido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE RESTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. RECURSO DA PARTE AUTORA. ARRESTO PRÉVIO. CABIMENTO ANTES DA CITAÇÃO, DESDE QUE DEMONSTRADA A
DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
"1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante." (STJ. REsp n. 1832857/SP, rel. Min. Og Fernandes, j. 17.9.2019). TENTATIVAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA PARTE AUTORA E NAQUELE DISPONIBILIZADO NOS AUTOS APÓS PESQUISA EM ÓRGÃOS OFICIAIS REALIZADA PELO JUÍZO. FRUSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD E DA RESTRIÇÃO DE BENS MÓVEIS POR MEIO DO RENAJUD. PROVIDÊNCIA DESTINADA A ASSEGURAR A EFETIVIDADE DE FUTURA PENHORA. Diante da dificuldade e dos esforços em se obter o paradeiro da parte ré, bem como as inúmeras tentativas de citação, reputa-se cabível o bloqueio judicial de numerário eventualmente existente em conta corrente por meio do Sistema Bacenjud e a restrição via RenaJud de bens móveis, que eventualmente pertencerem à parte requerida, como forma de conferir efetividade à ação monitória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-SC - AI: 40120874720188240000 Capital 4012087-47.2018.8.24.0000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 28/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial).

No presente feito, o devedor
está devidamente localizado
, tanto é que o feito já se encontra em
fase de cumprimento de sentença
, e em vias de iniciar os atos expropriatórios,
razão pela qual se pode entender que a discussão em epígrafe está diante de uma iminente perda de objeto.

Enfim, nos casos em geral, em que o devedor se encontra localizado,
deve-se evitar a subversão do rito previsto no CPC para a ação monitória
. Nesse sentido, entende-se mais adequando o entendimento do TJDFT, que, não obstante exarado sob a égide do CPC de 2015, ainda tem aplicação no presente feito,
mutatis mutandis
, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É INVIÁVEL A DETERMINAÇÃO DE PENHORA SE INEXISTE PROVA LITERAL DA CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA OU DA INTENÇÃO DO DEVEDOR DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO OU LESAR CREDORES (CPC, ARTIGOS. 813 E 814)
2. O BLOQUEIO DE BENS SERIA APROPRIADO NA FASE EXECUTÓRIA, CONSOANTE PREVISTO NO ART. 652 DO CPC, SEGUNDO O QUAL, NÃO EFETUADO O PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL, O OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ À PENHORA DOS BENS. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-DF - AI: 6055720128070000 DF 0000605-57.2012.807.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2012, DJ-e Pág. 153) (grifos nossos).

Logo, entende-se não ser possível ao agravante, em momento processual antecipado, realizar penhora ou qualquer ato expropriatório em subversão ao rito processual
supra
, sobretudo quando o devedor está localizado e o processo encontra-se em vias de iniciar os atos constritivos pela via adequada. Enfim, é manifesta a ausência de
fumus boni juris
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
Ç
O
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decis
ã
o vergastada na
í
ntegra.

É como voto.

Belém, (PA), datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024